Tribunal: TJES
Processo: 0000361-44.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-44.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLAUDIO HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 e 311 do CTB, na forma do art. 69 do CP, com pena fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.Fatos ocorridos em 29.12.2021. Réu dirigia veículo sem habilitação, empreendeu fuga em alta velocidade, passou por áreas de grande movimentação e colidiu com escadaria, sendo então abordado pela polícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e da materialidade dos crimes imputados; e (ii) saber se a dosimetria da pena observou corretamente os parâmetros legais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, confirma os fatos descritos na denúncia.

5. Confissão parcial do réu reforça a prática do crime de dirigir sem habilitação. Não há motivo para descredibilizar os relatos policiais, os quais são válidos como meio de prova (art. 202 do CPP).

6.A conduta do apelante colocou em risco a integridade de terceiros, justificando a tipificação do art. 309 do CTB.

7.A dosimetria da pena foi realizada adequadamente, considerando atenuante de confissão e antecedentes desfavoráveis, sem bis in idem. Inexistem causas de aumento ou diminuição.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. É válida a prova produzida por policiais militares, quando coerente, firme e confirmada desde a fase investigativa. 2. A condução de veículo sem habilitação, em alta velocidade e em via pública, configura o crime do art. 309 do CTB quando presente o risco concreto. 3. A dosimetria da pena que observa os critérios do art. 59 do CP e reconhece atenuante de confissão não comporta alteração quando ausente ilegalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000361-44.2022.8.08.0035

APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 e 311 do CTB, na forma do art. 69 do CP, com pena fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.Fatos ocorridos em 29.12.2021. Réu dirigia veículo sem habilitação, empreendeu fuga em alta velocidade, passou por áreas de grande movimentação e colidiu com escadaria, sendo então abordado pela polícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e da materialidade dos crimes imputados; e (ii) saber se a dosimetria da pena observou corretamente os parâmetros legais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, confirma os fatos descritos na denúncia.

5. Confissão parcial do réu reforça a prática do crime de dirigir sem habilitação. Não há motivo para descredibilizar os relatos policiais, os quais são válidos como meio de prova (art. 202 do CPP).

6.A conduta do apelante colocou em risco a integridade de terceiros, justificando a tipificação do art. 309 do CTB.

7.A dosimetria da pena foi realizada adequadamente, considerando atenuante de confissão e antecedentes desfavoráveis, sem bis in idem. Inexistem causas de aumento ou diminuição.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. É válida a prova produzida por policiais militares, quando coerente, firme e confirmada desde a fase investigativa. 2. A condução de veículo sem habilitação, em alta velocidade e em via pública, configura o crime do art. 309 do CTB quando presente o risco concreto. 3. A dosimetria da pena que observa os critérios do art. 59 do CP e reconhece atenuante de confissão não comporta alteração quando ausente ilegalidade.”

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Claudio Henrique de Carvalho Coimbra
contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, conforme sentença às págs. 155/157 do processo digital:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o Acusado CLAUDIO HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA, já qualificado nos autos em epígrafe, nas iras dos artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal

IV- DOSIMETRIA DA PENA

Culpabilidade comprovada e intensa, pois o Réu agiu com consciência da ilicitude do ato; quanto aos antecedentes, tenho por maculados, uma vez que há nos autos notícia de que o Acusado respondeu a outro procedimento criminal, inclusive tendo sido condenado, conforme se verifica no andamento processual anexado aos autos com a Denúncia; a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do delito, não foram devidamente evidenciados nos autos; nada existe nos autos sobre as consequências extrapenais do crime; a vítima, sendo a sociedade, em nada contribuiu para o crime.

Considerando tais apontamentos, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime a pena-base de 09 (nove) meses de detenção em relação à prática do art. 309 do CTB e de 09 (nove) meses de detenção em relação à prática do art. 311 do CTB

Deixo de conhecer da reincidência, mercê ter sido considerada a condenação criminal havida como circunstância judicial desfavorável, a fim de não se configurar bis in idem (a teor da Súmula 241 do STJ).

Verifico a ocorrência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, em relação a prática do art. 309 do CTB, razão pela qual atenuo a pena em 1/3 (um terço).

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como, na ausência de causas de aumento e diminuição, torno em definitivo a pena de 06 (seis) meses de detenção em relação a prática do art. 309 do CTB e de 09 (nove) meses de detenção em relação a prática do art. 311 do CTB, que deverão ser somadas, a teor do art. 69 do CP, totalizando, portanto, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

A pena de detenção ora aplicada deverá ser cumprida no regime aberto.

Considerando os maus antecedentes do Acusado, deixo de substituir, bem como, de suspender a pena, uma vez que o mesmo não preenche os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do CP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a competente Guia de Execução Criminal, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados e expeçam-se os ofícios e comunicação de praxe.

Deixo de condenar o Réu no pagamento de custas processuais, uma vez que foi assistido por Defensora Dativa, nomeada por este Juízo.

Nas razões recursais (págs. 169/181 do processo digital), o apelante sustenta ausência de provas aptas a embasar a condenação. Alega que os relatos dos policiais não são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da condenação (ID 11538292).

Parecer do órgão ministerial junto à Turma Recursal também opinou pelo improvimento do recurso (ID 11765775).

É o relatório.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei 9.099/95.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O apelante foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 e 311 do CTB, por fatos ocorridos em 29/12/2021, no bairro Alvorada, em Vila Velha/ES. Consta que conduzia veículo automotor sem possuir habilitação, tendo empreendido fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, trafegando em alta velocidade, inclusive nas imediações de colégio e ponto de ônibus, até colidir com uma escadaria, momento em que foi abordado.

Pois bem.

Não obstante a combatividade do apelante, entendo que a prova demonstra de forma suficiente que ele desobedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais militares; resistiu à abordagem; dirigiu veículo automotor sem habilitação; bem como conduziu o veículo pondo em risco a segurança alheia.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

Por outro lado, da análise da prova documental e testemunhal encadeada aos autos, é possível concluir que o Acusado, ao conduzir em via pública veículo automotor, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO, gerou perigo de dano, visto que ao avistar a guarnição da Polícia Militar, não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, passando em alta velocidade em locais de grande movimentação de pessoas e próximo a escola, bem como, avançando semáforos, somente vindo a parar o veículo ao cair com o mesmo em uma escadaria.

Assim, é de se verificar dos fatos narrados na Denúncia, confirmados pela testemunha ouvida em Juízo, que a conduta do Acusado colocou em risco os pedestres e demais condutores que trafegavam com seus veículos pelas vias públicas no momento da ocorrência.

Com isso, no caso dos autos, além da confissão parcial do Denunciado em relação ao fato de dirigir o veículo automotor em via pública sem habilitação (apesar de negar os demais fatos narrados na Denúncia), logrou a acusação comprovar, por meio das provas produzidas, que o Acusado conduzia o veículo discriminado na Denúncia sem possuir permissão ou habilitação para dirigir, tendo empreendido fuga em alta velocidade em via de grande movimentação, gerando perigo de dano.

Assim, em que pese o esforço defensivo para fazer desacreditar a versão trazida pelos policiais, não encontro motivos para desacreditá-los. A condição de policial não faz deles interessados na solução condenatória ou mesmo que busquem falsear com a verdade. Não obstante, o envolvimento com os fatos não retira a credibilidade dos seus depoimentos, já que, assim como qualquer pessoa, podem servir como testemunhas (art. 202 do CPP). A credibilidade dos relatos não vem estritamente da condição profissional, senão do conteúdo dos ditos, que, no presente, como já referido, são firmes e detalhados. Mais, no caso dos autos, eles vêm sendo mantidos em riqueza de detalhes desde a primeira oitiva, não deixando dúvida sobre a reconstrução dos fatos.

Por tais razões, entendo devidamente comprovada a prática dos delitos narrados na denúncia, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, registro que a dosimetria foi realizada de forma adequada, com análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, afastando o conhecimento da reincidência, aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP , não havendo motivo para reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)